Tribunal: TJBA
Processo: 0353656-58.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0353656-58.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: Joselito dos Santos Moura e outros (4) Advogado(s): BRUNO TEIXEIRA BAHIA, BERNARDO TORRES LINS, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEICAO, WAGNER VELOSO MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VIOlAÇÃO REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por LEANDRO ALCANTARA DE BURGOS contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. 2. O agravante sustenta que as violações constitucionais são diretas e que as decisões do Tribunal de origem configuraram negativa de prestação jurisdicional, por não terem enfrentado a tese central da defesa relativa à imprestabilidade do testemunho indireto (hearsay testimony) como suporte probatório da pronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 339 do STF quanto ao dever de fundamentação do acórdão recorrido; e (ii) saber se as alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal configuram ofensa direta à Constituição, ou depedem de prévia análise de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto fático-probatório, atraindo o Tema 660 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O exame do Agravo Interno restringe-se à verificação de similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão agravada, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito do acórdão recorrido. 5. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da pronúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme exige o art. 413 do CPP. O que o agravante qualifica como omissão ou negativa de prestação jurisdicional é, em essência, inconformismo com a valorização probatória realizada, o que não se confunde com ausência de fundamentação para fins do Tema 339 do STF. 6. As alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, na forma deduzida, pressupõem, necessariamente, a interpretação e aplicação dos arts. 155, 413 e 619 do Código de Processo Penal, bem como a reavaliação do conjunto probatório, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, a atrair a incidência do Tema 660 do STF. 7. O argumento de distinguishing fundado no Tema 1.392 do STF (RE 1.501.524), não tem o condão de afastar a incidência imediata do Tema 660, cuja tese já se encontra definitivamente firmada e vinculante, sobretudo porque ainda não houve definição de qualquer tese de repercussão geral no tema 1.392. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, interposto nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0353656-58.2012.8.05.0001, em que figuram como Agravante LEANDRO ALCANTARA DE BURGOS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.